Tribunal: TJDFT
Processo: 0720072-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ABERTURA DE CONTA CORRENTE. CHEQUE ESPECIAL. EFICÁCIA EXECUTIVA. CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESNECESSIDADE. TEMA 576 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE VALIDADE. LEI No 10.931/2004. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão, proferida na ação de execução de título extrajudicial, que determinou a conversão da execução para o rito de conhecimento com posterior redistribuição do processo a uma das varas cíveis ao considerar que a Cédula de Crédito Bancário juntada ao feito representa Contrato de Abertura de Crédito, não se enquadrando como título executivo extrajudicial. 1.1. Nas razões, o exequente pede a atribuição de efeito suspensivo ativo para obstar os efeitos da decisão que determinou a conversão da execução para o rito de conhecimento e, no mérito, a reforma da decisão com o prosseguimento regular da execução.
2. O feito de origem refere-se à ação de execução de título extrajudicial pela qual se pleitea o pagamento da dívida no valor atualizado de R$ 10.476,03, a qual decorreu do inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário. 2.1. O STJ em sede de julgamento de recurso especial repetitivo (REsp 1.291.575/PR - Tema no 576/STJ) firmou entendimento no sentido de que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial podendo representar operação de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza a sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta corrente, seja na modalidade de crédito rotativo ou de cheque especial. 2.2. Da mesma forma, estabelece o art. 28, §2o, II, da Lei no 10.931/04, que a Cédula de Crédito Bancário, desde que emitida por instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, é título executivo e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, pelo saldo devedor demonstrado em planilha ou, ainda, nos extratos da conta corrente. 2.3. Desta feita, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, ainda que “representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente”, conforme afirmado pelo STJ em sede de repetitivo (...), não incidindo ao caso a Súmula n° 233/STJ. 2.4. Jurisprudência: “(...) A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, conforme já afirmado pelo STJ em sede de repetitivo, não incidindo ao caso a Súmula 233: "A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula." II. A cédula de crédito bancário, nos termos do artigo 28 da lei 10.931/04, é liquida seja pela soma nela indicada ou pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo. No caso, consignado no título exatamente o valor líquido e bruto do empréstimo, bem como o de cada prestação e das taxas incidentes em caso de inadimplemento não há dúvidas quanto ao seu objeto. (...)”. (07233579520208070001, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, DJE: 19/8/2021.) - g.n. 2.5. Nesse contexto, considerando que a Cédula de Crédito Bancário também pode representar dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial, descabida a determinação para que o agravado promova a conversão da execução em ação de conhecimento.
3. Agravo de instrumento provido.